Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RAI no 1006962-44.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rogério Pereira Cantuária, em face da decisão proferida nos autos da cautelar antecipada antecedente, promovida por Cristiane Alves de Lima, que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel urbano, lote 25, quadra 196, Bairro Jardim Nova Barra Norte, em Barra do Garças.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar, principalmente o grave risco de perecimento do resultado útil do processo, pois restou comprovado que a agravada não estava na posse do imóvel desde o ano de 2013/2014, pois a notificação encaminhada para a sua desocupação ocorreu em 2015, enquanto que o pedido de reintegração somente se deu no ano de 2019.
Aduz que é inviável a antecipação da tutela recursal se evidenciada a flagrante irreversibilidade da medida, que no caso é evidente, já que possui sua residência no imóvel, enquanto que a agravada mora com os pais, nunca residindo na casa contemplada pela Prefeitura de Barra do Garças.
O pedido liminar não merece acolhimento.
A uma, porque a reintegração possessória foi concedida em audiência de justificação, na qual foram ouvidas testemunhas e ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561, do CPC, pois o conjunto probatório indica que a autora, ora agravada, recebeu o imóvel por meio de termo de compromisso de adesão com a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e o cedeu ao demandado Roginei Borges enquanto fazia seu tratamento de saúde, quando então tomou conhecimento da venda do imóvel ao segundo demandado, ora agravante, restando configurados, portanto, a posse e o esbulho.
A duas, porque nessas hipóteses, onde se depara com a prudência do juízo, que não deferiu a liminar initio litis, ao revés, designou audiência de justificação prévia para ter contato direto com as partes e testemunhas, entendo que deve ser dado, em regra, respaldo a decisão singular, uma vez que alicerçada em uma convicção apurada do magistrado.
A três, porque como consignou o Juízo a quo “o perigo de dano é iminente, uma vez que conforme carreado aos autos, a parte autora esta sendo privada de exercer sua posse que aparentemente encontra se regular, conforme Ofício no 152/2019 da prefeitura acostado à fl. 54 e termo de adesão de fls. 36/39” (Id. 37124477).
Dessa forma, à míngua de provas colacionadas ao recurso, principalmente por se tratar de processo físico, entendo que a agravada demonstrou, em primeira instância, os requisitos necessários para faz jus à proteção possessória.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se, o juízo de primeiro grau.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.
Intime-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator